Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-59.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 6 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, em conjunto com outras pessoas, além de emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer absolvição, própria ou imprópria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as provas reunidas comprovam a materialidade e a autoria do delito; e (ii) avaliar se cabe absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória, se há elementos nos autos que demonstram seguramente que o acusado foi um dos autores do crime de roubo majorado apurado.
2. Não constatada a inimputabilidade do réu, descabe falar em absolvição imprópria.
3. Reconhecida a semi-imputabilidade e recomendada a internação por laudo técnico, é de ser substituída a pena privativa de liberdade pela medida de segurança, nos termos do art. 98, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, art. 26, parágrafo único, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos Infringentes e de Nulidade, 07164361220238070003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/4/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0702773-40.2021.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023.